Tribunal: STF
Processo: HC 226340
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Análise da distribuição. Apreciação da liminar ou exame do mérito. Inocorrência. Prevenção. Hipótese não configurada. Art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incidência. Distribuição livre ou comum. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Edson Fachin submete a distribuição do presente writ constitucional à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO: 



      À luz do que exposto na petição inicial e no agravo regimental, nos termos do art. 10, caput, do RISTF, encaminhem-se os autos à Presidência desta Suprema Corte, para análise da prevenção do eminente Ministro Luiz Fux, somente agora apontada pelo agravante (eDOC 14, p. 2).



      Cumpra-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. Transcrevo, na fração de interesse, o pedido veiculado na Petição/STF nº 36.597/2023 (ID nº 4f5f11e6): 



      “(...)



      4. No que diz respeito ao presente caso, sabe-se que em 22.11.2022 foi impetrado habeas corpus perante este Tribunal, o qual foi distribuído ao Ministro Luiz Fux, que relatou, inclusive, o Agravo Regimental interposto. 



      (...)



      6. Logo, requer seja redistribuído o feito ao Ministro Luiz Fux por prevenção, em razão do habeas corpus nº 222631/MG anteriormente julgado.”



      3. Verifico negado seguimento ao HC 222.631 forte no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Casa, manifestamente inadmissível a utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, decisão mantida pela 1ª Turma da Corte, em síntese, aos seguintes fundamentos:



      “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRETENSA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



      1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, bem como do risco de reiteração delitiva e evasão do distrito da culpa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: RHC 217.679-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022; HC 210.525-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/10/2022; HC 218.869 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/09/2022; RHC 210.058-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques DJ ede 22/09/2022; HC 159.593-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018. 



      2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03. 



      3. A impetração é incabível, consoante enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



      4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



      5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ e de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ ede 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ e de 22/2/2011 



      6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal. 



      7. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 1º/7/2015. 



      8. Agravo interno DESPROVIDO.” DJe 17.2.2023 (destaquei)



      4. Exaurida a tramitação do HC 222.631, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, em data pretérita à distribuição livre do presente feito, sem que, no bojo do processo indicado pelo ora impetrante como justificador da prevenção, tenha sido examinado o mérito da discussão, resulta obstada a aplicação do caput do art. 69 do RISTF (“Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”). Incidência, na espécie, da ressalva contida no § 2º do preceito regimental em apreço, verbis:



    “Art. 69. Omissis.



    ...



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



      5. Registro, ainda, que os precedentes desta Suprema Corte orientam a aplicação sucessiva das regras de distribuição por prevenção, com prevalência - sobre a regra do art. 10 do RISTF - da disciplina da distribuição dos processos ao Relator vertida nos arts. 66 a 77-D do diploma regimental - especialmente considerada a ausência de compartimentação temática entre os órgãos fracionários da Corte -, consoante bem exemplifica decisão do Tribunal Pleno na Questão de Ordem no HC 84263 AgR, sob a relatoria do Ministro Nelson Jobim, verbis:



      “EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO DO RELATOR OU DA TURMA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 10 E 69 DO RISTF. REGRAS SUCESSIVAS DE PREVENÇÃO. 1. A regra geral de distribuição de feitos por prevenção no STF observa a norma contida no art. 69 do RISTF e obedece ao critério do relator do processo. 2. Na impossibilidade de aplicação dessa norma regimental (nos casos, por exemplo, de declaração de suspeição ou impedimento do relator, aposentadoria, saída do Tribunal), passa-se à incidência do art. 10 do RISTF (prevenção da Turma). 3. As regras de distribuição por prevenção contidas no RISTF são sucessivas (somente se aplica a prevenção da Turma na impossibilidade de aplicação da regra de prevenção do relator). 4. Não há no âmbito do STF a existência de turmas temáticas, o que alteraria a ordem de sucessão das regras de distribuição por prevenção. Agravo regimental desprovido.”



      Ante o exposto, mantidos os critérios regimentais informadores da livre distribuição na espécie, à Secretaria Judiciária, a fim de que remeta os presentes autos ao Ministro Edson Fachin - Relator.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente